Tribunal: TJDFT
Processo: 0741503-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0741503-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUAREZ FELIX DOS SANTOS REU: ZELITA FELIX DOS SANTOS, FAGNER FELIX DOS SANTOS, FLAVIO FELIX DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada por JUAREZ FÉLIX DOS SANTOS em desfavor de ZELITA FÉLIX DOS SANTOS e FAGNER FÉLIX DOS SANTOS, objetivando a desconstituição da sentença proferida na ação de arbitramento de aluguéis 0701744-19.2020.8.07.0001, proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. O autor fundamento sua pretensão com base no nos incisos V e VII do art. 966 do Código de Processo Civil, que preveem, respectivamente, o cabimento da ação rescisória com base à violação manifesta da ordem jurídica e com base em prova nova, obtida após o trânsito em julgado. Para isso, sustenta, em suma, a obtenção de documento que comprova a propriedade do imóvel pela CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, devendo ser rescindida a sentença que fixou a obrigação de pagamento de aluguéis aos requeridos, uma vez que o bem jamais pertenceu ao espólio de Ranulfo Félix dos Santos. No entanto, em análise superficial, percebe-se que os requisitos para o cabimento da pretensão rescisória não se mostram presentes, devendo a parte autora esclarecer as seguintes inconsistências, nos termos dos art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil: I) explique os motivos pelos quais entende haver a violação à lei para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC, visto que não resta evidente violação a qualquer dispositivo legal, em sua literalidade. Advirta-se que, caso sentença rescindendo opte por uma entre várias interpretações possíveis, ainda que não seja a melhor, a demanda não merecerá êxito, conforme entendimento consolidado no verbete sumular 343 do STF. II) justifique a pretensão de ajuizamento da rescisória lastreada no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil, de modo a esclarecer precisamente qual seria a prova nova que ampara o pedido rescisório, se ela existia ou não à época do ajuizamento da ação de arbitramento de aluguéis, se a referida situação do imóvel não era de conhecimento do autor, assim como elucide o exato momento em que tomou conhecido da referida prova, e se, por si só, a aludida prova nova seria capaz de modificar o entendimento da sentença rescindenda. Outrossim, demonstre quais os fundamentos pelos quais entende se enquadrar no conceito de prova nova, à luz do entendimento jurisprudencial dominante neste eg. Tribunal de Justiça, que por reiteradas vezes se manifestou no sentido de que “nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória”. (Acórdão 1721719, 07187966020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); III) informe os motivos pelos quais o requerente apenas pede a rescisão do acórdão rescindendo e não requer que esta 1a Câmara Cível promova o novo julgamento da ação de arbitramento de aluguéis. IV) por fim deve o requerente promover a readequação do valor da causa. Com efeito, percebe-se que o proveito econômico pretendido com a presente ação rescisória é perfeitamente estimável – pagamento ou não dos aluguéis objeto dos cumprimentos de sentença 0722585-93.2024.8.07.0001 e 0722464-65.2024.8.07.0001, estimados cada um deles em R$ 7.022,50 (sete mil e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Desse modo, consoante inteligência que se extrai do art. 292, I, do Código de Processo Civil, deve o valor da causa ser corrigido para corresponder à soma do valor exigido nos referidos cumprimentos de sentença (R$ 14.045,00 – quatorze mil e quarenta e cinco reais). Consequentemente, deve o requerente complementar o valor do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no inciso II do art. 968 do Código de Processo Civil. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente seus esclarecimentos aos pontos acima mencionados. Faculto ao autor a apresentação em forma de emenda a inicial, observando-se os termos do art. 188 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos novamente conclusos para apuração e apreciação dos pontos a serem esclarecidos no presente despacho, para fins de recebimento e prosseguimento da rescisória, se o caso. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator